Tribunal: TJSP
Processo: 2067600-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Paciente condenado a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando a imediata remoção para estabelecimento prisional adequado ou, na ausência, a concessão de regime aberto. Parcial cabimento. Paciente condenado por delito desprovido de violência ou grave ameaça,

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Paciente condenado a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando a imediata remoção para estabelecimento prisional adequado ou, na ausência, a concessão de regime aberto. Parcial cabimento. Paciente condenado por delito desprovido de violência ou grave ameaça, cuja fixação de regime inicial intermediário não se harmoniza com a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Ademais, diante do atual contexto de pandemia, acentua-se a viabilidade de substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067600-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
APARECIDO CECILIO DE PAULA e ADRIANO DIAS DE ALMEIDA e Paciente
VALMIR LOPES FLORENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
do presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de Processo
Penal, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067600-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2067600-09.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: ADRIANO DIAS DE ALMEIDA
Paciente: Valmir Lopes Florêncio
VOTO No 22.821
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Paciente condenado a 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito
objetivando a imediata remoção para estabelecimento prisional
adequado ou, na ausência, a concessão de regime aberto. Parcial
cabimento. Paciente condenado por delito desprovido de violência
ou grave ameaça, cuja fixação de regime inicial intermediário não
se harmoniza com a necessidade de manutenção da custódia
cautelar. Ademais, diante do atual contexto de pandemia, acentua-
se a viabilidade de substituição da segregação preventiva por
medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente
concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de VALMIR LOPES FLORÊNCIO, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. André Cividanes Furlan, da 5a Vara Criminal
da Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de sua custódia
cautelar, por ocasião da prolação de sentença condenatória em seu
desfavor.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente
foi condenado ao cumprimento de pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067600-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe vedado o direito
de recorrer em liberdade, a despeito da ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva, permanecendo recolhido em
centro de detenção provisória, incompatível ao regime fixado na
sentença.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e sua subsequente confirmação, para que seja o paciente
removido para estabelecimento prisional adequado ao regime
intermediário ou, na ausência, seja ele colocado em regime aberto.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 24/26).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 30/32) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração (fls. 54/55).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.
Exsurge dos autos que, em 5 de março p. p.,
o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto
no art. 155, § 4o, II, c.c., art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo
vedado o direito de recorrer em liberdade, uma vez reincidente em
crime patrimonial, e mantendo-se o seu recolhimento cautelar em
centro de detenção provisória.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
deve ser ponderado que o crime pelo qual o paciente foi condenado é
desprovido de violência ou grave ameaça, observando-se, inclusive, a
presença de patente desproporcionalidade entre a manutenção da
custódia cautelar e o regime inicial semiaberto fixado na sentença
objurgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067600-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Frise-se, ao fixar o regime intermediário e,
simultaneamente, na mesma sentença, vedar o direito ao apelo em
liberdade, está o magistrado a definir medida cautelar pessoal mais
gravosa do que a própria sanção penal.
Como cediço, a prisão preventiva é cumprida
em estabelecimento fechado, portanto, nitidamente mais prejudicial do
que a pena imposta na sentença condenatória.
Não
se
mostra
razoável
admitir
tal
desproporção, pois, houvesse, de fato, elevada periculosidade do
agente ou acentuada gravidade da infração, o magistrado certamente
estabeleceria o regime inicial mais gravoso para o cumprimento da
reprimenda, o que não foi feito in concreto.
Ademais, nem se olvide da excepcionalidade
decorrente da atual situação de pandemia que, conjugada com as
demais circunstâncias do presente caso, sinalizam ser despicienda a
manutenção da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
Melhor
solução
resulta
na substituição da
custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o
recolhimento
domiciliar
noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente
em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067600-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a
ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319,
inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal, confirmando-se a
liminar anteriormente deferida.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator